Tribunal: TJPA
Processo: 0014212-17.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014212-17.2016.8.14.0061

APELANTE: ROSANGELA VASCONCELOS LEITE, ELISON DOUGLAS CAMPOS ALCOFORADO, EDUARDO RIBEIRO MATIAS, EMERSON ARES CAMILO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0014212-17.2016.8.14.0061

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: ROSANGELA VASCONCELOS LEITE

APELANTE: ELISON DOUGLAS CAMPOS ALCOFORADO

APELANTE: EDUARDO RIBEIRO MATIAS

APELANTE: EMERSON ARES CAMILO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÕES.
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RECEPTAÇÃO
. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
APELOS DEFENSIVOS. PREJUDICIAL DE MÉRITO RECONHECIDA DE OFÍCIO.
ART. 61 DO CPP C/C ART. 107, IV DO CP.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 180 DO CP
PRATICADO

POR
ROSANGELA VASCONCELOS LEITE. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

MÉRITO
. PRETENSA
ABSOLVIÇÃO
POR
FALTA DE PROVAS
EM RELAÇÃO AO SEGUNDO ROUBO PERPETRADO POR ELISON DOUGLAS CAMPOS ALCOFORADO, EDUARDO RIBEIRO MATIAS E EMERSON ARES CAMILO
. IMPOSSIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL
DE CRIMES E CONSEQUENTE
APLICAÇÃO DE CRIME CONTINUADO
(ART. 71 DO CP).
INVIABILIDADE.
DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO INICIAL. INVIABILIDADE.

REDUÇÃO DA REPRIMENDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM RELAÇÃO A EMERSON ARES CAMILO.
AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ
. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO
DO PAGAMENTO
DE

CUSTAS
E TAXAS JUDICIÁRIAS.
NÃO CONHECIMENTO
.
RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA EXTENSÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER PARCIALMENTE DOS RECURSOS E NA PARTE CONHECIDA DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0014212-17.2016.8.14.0061

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: ROSANGELA VASCONCELOS LEITE

APELANTE: ELISON DOUGLAS CAMPOS ALCOFORADO

APELANTE: EDUARDO RIBEIRO MATIAS

APELANTE: EMERSON ARES CAMILO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Cuidam os autos de dois recursos de
apelação
, interpostos por
ROSANGELA VASCONCELOS LEITE,
ELISON DOUGLAS CAMPOS ALCOFORADO, EDUARDO RIBEIRO MATIAS
e
EMERSON ARES CAMILO

contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Tucuruí, que os condenou à pena de:
12 (doze) anos e 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, além do pagamento de
218 (duzentos e dezoito) dias-multa
(EMERSON ARES CAMILO);
12 (doze) anos de reclusão e 153 (cento e cinquenta e três) dias-multa
(EDUARDO RIBEIRO MATIAS);
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa
(ELISON DOUGLAS CAMPOS ALCOFORADO) pela prática dos crimes descritos nos art. 157, §2º, II (duas vezes) c/c art. 69, ambos do CP, além de
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
(ROSANGELA VASCONCELOS LEITE), substituída por restritiva de direitos, como incursa na conduta prevista no art. 180,
caput
do CP
.

Narra a exordial recebida em 30/01/2017
[1]
, que nos dias 28 e 29 de novembro de 2016, os Apelantes, em concurso, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram diversas vítimas na condução do veículo Chevet Preto Placa JTI9816.

Descreve que:

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 4358478).

Inconformados, os Recorrentes ELISON DOUGLAS CAMPOS ALCOFORADO, EDUARDO RIBEIRO MATIAS e EMERSON ARES CAMILO postulam:

1)

por sua absolvição, aduzindo que não há lastro probante suficiente a alicerçar a condenação em relação ao segundo roubo;

2)

pela aplicação de crime continuado em detrimento do concurso material;

3)

pelo redimensionamento da reprimenda inicial no mínimo legal por reputar a dosagem penalógica excessiva;

4)

pela reforma da segunda fase do cálculo dosimétrico da pena de EMERSON ARES CAMILO com a incidência da atenuante da confissão espontânea e consequente fixação da sanção aquém do mínimo legal, afastando-se a Súmula 231 do STJ;

5)

pela isenção do pagamento de custas e taxas judiciárias.

Ao passo que a Apelante ROSANGELA VASCONCELOS LEITE pleiteia a desclassificação do crime de receptação para sua forma culposa (Id. 4358477).

Constam as contrarrazões pelo improvimento dos apelos (Id. 4358479).

Nesta instância, o Órgão Ministerial opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 4358480).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
Id. 4358471

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO.

Inicialmente, em relação ao delito de receptação verifico que operou-se a perda do direito de punir do Estado, em razão da prescrição.

Com a prática da infração criminal surge para o Estado o direito de punir seu autor, no entanto essa reprimenda não pode ser aplicada a qualquer tempo. Por imposição legal, determinados prazos devem ser observados, caso contrário, resultam na prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente na extinção da punibilidade do agente.

Sabe-se que tal extinção por qualquer de suas causas, é matéria de ordem pública, podendo o Magistrado reconhecê-la em qualquer fase do processo, inclusive de ofício, nos precisos termos do artigo 61 do CPP.

Em regra, para o cômputo do prazo prescricional considera-se o máximo de pena privativa de liberdade em abstrato cominado ao delito e, a partir daí, observa-se o lapso temporal previsto nos incisos enumerados no artigo 109 do Código Penal.

No entanto, com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para a acusação, certa a pena máxima cominada, utiliza-se a reprimenda em concreto, conforme inteligência do artigo 110, §1º, do Código Penal.

Levando-se em conta que o prazo prescricional se conta com base na pena privativa de liberdade imposta na sentença condenatória, que
in casu
foi de 1 (um) ano de reclusão, a prescrição ocorre em 4 (quatro) anos, conforme previsão do artigo 109, VI, do Código Penal.

No caso sob análise, da publicação da sentença condenatória (28/05/2018) até a presente data, já se passaram mais de 4 (quatro) anos, não sobrevindo nenhuma outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição nesse período.

Assim, verifica-se a ocorrência da extinção da pretensão punitiva estatal pela prescrição na modalidade intercorrente.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECONHECIMENTO DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO PENAL INTERCORRENTE OU SUPERVENIENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1.
Evidenciado o transcurso do prazo prescricional entre a publicação do edito condenatório, último marco interruptivo, e a presente data, como na hipótese, o reconhecimento da prescrição penal
intercorrente
ou superveniente é medida que se impõe, extinguindo-se, de consequência, a punibilidade do apelante
. 2. Recurso conhecido, para declarar extinta a punibilidade do apelante, à unanimidade. (TJ-PI - APR: 00025885820098180140 PI, Relator: Des. Edvaldo Pereira de Moura, Data de Julgamento: 13/03/2019, 1ª Câmara Especializada Criminal).
[grifos meus]

Posto isto, declaro de ofício a perda do direito de punir do Estado, e com base nos artigos 107, inciso IV c/c 109, inciso V, 110, §1º todos do Código Penal, e extingo a pretensão punitiva Estatal em relação ao crime previsto no artigo 180 do CP praticado por
ROSANGELA VASCONCELOS LEITE.

2.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO SEGUNDO ROUBO.

No que diz respeito à tese absolutória friso que, materialidade, autoria e adequação típica restaram sobejamente demonstradas pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução processual, além daquelas carreadas durante a fase inquisitorial, notadamente pelo Autos de Apreensão de fls. 51, Reconhecimento de Pessoa às fls. 16, a confissão de mais de uma pratica delitiva pelos Apelantes na fase inquisitorial, corroborados pelos depoimentos dos policiais, vítimas, bem como de Antônio Cruz Matias e Cleane da Silva Castro (pai e esposa do Recorrente EDUARDO
RIBEIRO MATIAS)
angariados sob o crivo do contraditório.

Tais elementos, tomados em conjunto, ratificam com segurança a versão acusatória no sentido de que os Recorrentes praticaram o crime de roubo descrito na denúncia.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Corte é coesa no sentido de que, havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[1]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada.

3.

DA DESCARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES.

No ponto, pugnam pelo afastamento do concurso material entre as condutas de roubo, de modo a se aplicar a continuidade delitiva e ordenar o recálculo da reprimenda nos termos do art. 71 do CP, é dizer, aplicar a pena do delito mais grave e aumentar de um sexto a dois terços.

Compulsados os autos, percebe-se que não há qualquer reparo a ser feito.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
[2]
condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71, do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos.

Na hipótese, a alegação de que houve continuidade delitiva não se sustenta, diante da evidência de pluralidade de desígnios, quais sejam, subtração dos bens de vítimas distintas em locais diversos, durante dois dias.

Ressalta-se que o arcabouço probatório demonstrou que as ações foram praticadas em diferentes condições de tempo e lugar, não preenchendo, portanto, os requisitos objetivos e subjetivos indispensáveis a incidência da continuidade pretendida.

Por tais fatos, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

4.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

Pugnam os Recorrentes pelo redimensionamento do apenamento, por entender excessivo o
quantum
de aumento aplicado na origem.

Razão não lhe assiste.

Ao inverter a polaridade das vetoriais, o magistrado de primeiro grau assim dispôs:

Pel
o que se observa, as considerações feitas pelo magistrado na primeira fase da aplicação do sistema trifásico
[3]
são irretocáveis.

De mais a mais, sabe-se que a dosagem penalógica se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito, não sendo este o caso dos autos.

Nessa linha de raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

Dessa forma, a sanção inicial foi fixada na quantidade necessária e suficiente à prevenção e repressão do crime. Outrossim, não se vislumbra no caso concreto qualquer excesso, incoerência ou inadequação no cálculo da reprimenda.

Por tais fatos, deixo de promover o redimensionamento pleiteado.

5.

DA atenuante da confissão espontânea. DO
AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.

Inicialmente, possível a incidência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’ do CP, observado o interrogatório de Id. 4362902, somado a utilização da confissão para a formação do convencimento do magistrado (Súmula 545 do STJ).

Assim, reduzo a reprimenda intermediária a razão de 1/6 (um sexto), em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 09 (nove dias) de reclusão e pagamento de 128 (cento e vinte e oito) dias-multa, a qual, mantida a justificativa declinada na última fase da dosagem, acresço de 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 06(seis) anos, 05 (cinco) meses e 22(vinte e dois) dias de reclusão, bem como ao pagamento de

205 (duzentos e cinco) dias-multa, observada a vedação de reforma em prejuízo do recorrente.

Quanto ao pedido de redução da sanção abaixo do mínimo legal na segunda fase da individualização do apenamento,
constata-se que o Apelante
não tem razão.

Em que pese a afirmação da Defesa de que o referido enunciado deve ser superado, tem-se que laborou em equívoco, pois, a Súmula 231
[4]
encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, trago jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim, totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da reprimenda aquém do mínimo legal.

6.

DA ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS.

Quanto ao pedido de isenção de custas processuais, em razão da falta de condições financeiras dos Recorrentes, não vislumbro motivos de ordem fática ou jurídica a ensejar o seu acolhimento.

Acrescento que, segundo remansosa jurisprudência do STJ, a condenação em pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal, não havendo possibilidade de ser afastada pelo julgador em razão da alegada hipossuficiência do sentenciado, já que se trata de sanção de caráter penal e sua isenção violaria o princípio constitucional da legalidade
[5]

.

O mesmo raciocínio deve ser aplicado a imposição de custas processuais decorrentes da condenação, que deverá ser analisada pelo Juízo competente, não cabendo a esta instância revisora analisar tal pretensão.

Nesse sentido, cito entendimento jurisprudencial:

(...)
Isenção do pagamento das custas processuais, por ser o apelante necessitado e assistido pela Defensoria Pública. Incabimento. As custas no processo penal constituem consequência da condenação; sendo assim, não se pode isentar o réu condenado de seu pagamento,
cabendo ao juiz de Execução Criminal analisar pedido de dispensa de pagamento de custas processuais, em tudo observando-se os termos da Lei n.º 1.060/50.
(...) Decisão unânime. (destaquei) (TJPA – AC. N. 97642 – AP Nº 2009.3.013265-6 - RELATOR: VANIA FORTES BITAR - DATA DO JULGAMENTO: 24/05/2011 - DATA DE PUBLICACAO: 26/05/2011) (grifos e negritos meus)

Portanto, deixo de conhecer tais pedidos.

Assim, extingo a punibilidade da Recorrente ROSANGELA VASCONCELOS LEITE em relação ao crime previsto no art. 180 do CP,
CONHEÇO PARCIALMENTE DOS RECURSOS
dos demais apelantes e, na parte conhecida
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para redimensionar a sanção do Apelante
EMERSON ARES CAMILO
em
06(seis) anos,
05 (cinco) meses e 22(vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento de 205 (duzentos e cinco) dias-multa
, mantendo os demais fundamentos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

[2]
HC 108.012/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11/09/2014; HC 109.971/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2012; HC 70.580/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe 04/09/2009; RHC 93.144/SP, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 09/05/2008.

[3]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[4]
Súmula 231 do STJ que dispõe: “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

[5]
Nesse sentido cito: AgRg no AREsp 1841947 TO 2021/0051439-2. Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. Publicação: DJe 07/06/2021. Julgamento: 25 de Maio de 2021; AgRg no REsp 1708352 RS 2017/0287400-6; Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Publicação: DJe 04/12/2020. Julgamento: 17 de Novembro de 2020; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 9/9/2020; AgRg no REsp n. 1.708.352/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 4/12/2020.

Belém, 08/08/2023